Tribunal: TJDFT
Processo: 0729683-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729683-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T &amp; K CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TeK CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÕES LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0013522-03.2015.8.07.0001, decidiu sobre o início da multa diária. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso em razão da intempestividade, manifestou-se no ID 39409024 esclarecendo que a decisão agravada é a que fora publicada em 15/08/2022. É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ser admitido, por ser manifestamente intempestivo. A primeira questão a ser dirimida é a decisão agravada em si. A empresa agravante aponta como decisão agravada a decisão de ID 13318740 dos autos principais, transcrevo: As discussões sobre dificuldades ou demoras em processo administrativo para conseguir habite-se já foram decididas e esclarecidas por diversas vezes. A obrigação do requerida é conseguir e apresentar o habite-se do imóvel que ela construiu. A Decisão de ID 128362078 estabeleceu, em resumo: Concedo sobrestamento de 30 dias em relação ao início da aflição da multa diária, que já foi consolidado na decisão de 125691301 [A partir da presente data (24.05.2022), a fim de que comece a começa a fluir a multa diária fixada ao ID 115685431)]. Assim, pela derradeira vez, concedo o sobrestamento da aplicação da multa diária por trinta dias, ao modo que a multa diária irá iniciar em 23/06/22, com os valores e limites estabelecidos no ID 115685431. A requerida insiste que a apresentação de requerimentos ou notificações à Administração Regional supririam sua obrigação de finalizar e apresentar o habite-se do imóvel. Também aponta que o ofício da Administração Regional indicou as fases do procedimento administrativo e a impossibilidade de definição de prazos, uma vez que se trata de uma análise multidisciplinar que necessita de manifestação de outros órgãos. As petições de ID 126322769 e 132724025 não demonstram o cumprimento da obrigação legal e definida judicialmente. A autora reitera que não houve o cumprimento, não havendo habite-se expedido 132682774. Desde o primeiro dia da obra, a construtora tem conhecimento que há muitas questões técnicas, burocráticas e administrativas para conseguir o habite-se. Assim, dimensiona seu prazo de entrega do imóvel contemplando a demora inerente ao procedimento administrativo. No caso, a ação foi ajuizada em 2015, e desde então se procura incessantemente a vinda do habite-se mas este ainda não foi expedido. A demora no procedimento administrativo, a necessidade de cumprir formalidades, as questões técnicas, continuam a ser do ônus da requerida, que é a construtora, responsável pela solidez e pela liberação administrativa do imóvel, ainda, teve tempo superior a 5 anos para conseguir o habite-se, mas não cumpriu sua obrigação legal e estabelecida judicialmente. Por outro lado, não se verifica necessidade de ampliar ou majorar as astreintes. Já que o valor será suficiente à conduzir a requerida a ter mais dinamismo em efetivamente finalizar o processo de habite-se. Desde que mantida a data da última decisão concessiva de prazo para a requerida. Não há qualquer responsabilidade a se atribuir à Administração Regional, nem há fundamentos para excluir a responsabilidade da requerida. Como apontado a ação foi ajuizada em 2015 e desde aquela época a requerida está em mora em conseguir o habite-se do imóvel que construiu. Isto posto não há se falar em reconsideração. Reconhece que ainda não houve cumprimento da decisão judicial. A requerida ainda encontra-se em mora. A mora somente será suprida com a efetiva apresentação do habite-se do imóvel. Como já consolidado, a multa diária irá iniciar desde 23/06/22, com os valores e limites estabelecidos no ID 115685431. Contudo, os fundamentos do presente recurso atacam justamente a fixação da multa diária sob o argumento que esse tema já fora objeto de análise pela Primeira Turma Cível, contudo, em verdade, o termo inicial da multa fora decidido em decisão anterior de ID 128362078 dos autos principais, transcrevo: Trata-se de novo requerimento da T&amp;K CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA para ser sobrestado o prazo de cumprimento da obrigação estabelecida em sentença transitada em julgado, argumentando sobre a dificuldade de cumprir as exigências urbanísticas. Conforme decidido em ID115685431 Com efeito, as partes litigam há anos sem que o autor tenha conseguido a expedição do habite-se, o que era de responsabilidade do requerido. Não se olvida que a expedição do habite-se depende de ato administrativo, a cargo da Administração, mas é evidente que uma demora tão excessiva deve ser atribuída ao responsável pela solicitação (no caso a construtora executada), pois a negativa do Poder Público geralmente decorre do não atendimento de solicitações e/ou não cumprimento de requisitos que são de responsabilidade do executado preencher. O requerido aponta que realizou todas as suas atribuições, e que a conclusão do rito de compensação urbanística depende apenas do Poder Público. Contudo, não restou evidenciado que o requerido cumpriu todas as diligências e atos de sua responsabilidade para conseguir o Habite-se. Não se extrai tal informação do ofício da SEDUH, nem há tal comprovação nos autos. De outra banda, não cabe a este Juízo substituir o requerido, enviando ofícios à SEDUH para verificar o andamento do processo e quais fases foram cumpridas pelo requerido Ainda, assim, o requerido traz nova regulamentação urbanística e atribui à legislação o não cumprimento de sua obrigação legal, contratual e ratificada por sentença judicial. Como já manifestado, a obrigação do requerido não surgiu com a sentença. Mas sim com o vencimento do prazo contratual para conseguir o habite-se. Desde então, percebe-se que o requerido não resolveu a situação, diversas vezes tentando trazer para o Judiciário os ônus e responsabilidades do construtor. O fato de a Administração Regional conceder prazo para o requerido no processo administrativo não modifica o prazo judicial concedido, tendo em vista que, há anos, o requerido está inadimplente com o autor. Acaso o requerido houvesse cumprido sua obrigação até a data do vencimento do prazo contratual, não estaria sujeito a legislação atual mais rigorosa. Contudo, primando pela boa-fé na relação entre as partes, bem como contemplar a situação fática presente nos autos, até considerando a nova Legislação de Postura do Distrito Federal, para se efetivar a conquista do Habite-se, poderá ser concedido mais um único e derradeiro prazo. Concedo sobrestamento de 30 dias em relação ao início da aflição da multa diária, que já foi consolidado na decisão de 125691301 [A partir da presente data (24.05.2022), a fim de que comece a começa a fluir a multa diária fixada ao ID 115685431)]. Assim, pela derradeira vez, concedo o sobrestamento da aplicação da multa diária por trinta dias, ao modo que a multa diária irá iniciar em 23/06/22, com os valores e limites estabelecidos no ID 115685431. Portanto, verifica-se que a decisão agravada em verdade é a segunda prolatada em 17/6/2022. Nos termos do artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Quanto à realização de intimações, o art. 270 do CPC dispõe que, sempre que possível, serão realizadas por meio eletrônico. Por sua vez, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prescreve que: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (destaquei) Pelo diálogo das fontes, tratando-se de processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação no PJe, iniciando-se a contagem dos prazos processuais no dia útil posterior. No caso em análise, em consulta ao sistema PJe de primeira instância, prolatada a decisão em 17/6/2022, não há registro de ciência da decisão, assim, contando os dez dias corridos da ciência e tendo em vista a contagem do prazo apenas em dias úteis, o dies ad quem para interposição do Agravo de Instrumento encerrou-se em 20/7/2022. Portanto, haja vista que o presente Agravo foi interposto somente no dia 6/9/2022, restou caracterizada a sua intempestividade, razão pela qual é inadmissível. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DE PRAZO. CIÊNCIA DO INTEGRAL CONTEÚDO DA SENTENÇA EM MOMENTO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. ARTIGO 4o, §§ 3o E 4o, DA LEI N. 11.419/2006. PROVIMENTO N. 12, ARTIGO 60, DO TJDFT. 1. É intempestiva a apelação quando interposta fora do prazo de 15 dias úteis da ciência da decisão, a intimação eletrônica das partes cadastradas no sistema (Pje), em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, "[...] considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei no 11.419/2006. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. (Acórdão 1362774, 00095246620118070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021)." 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1428929, 07061930520208070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, ante a intempestividade do recurso. 1.1. Nas razões do agravo interno, o recorrente aduz que a apelação é tempestiva. Assevera que, diferentemente do critério adotado pela decisão agravada; o prazo não se iniciou em 19/11/2021 (disponibilização da sentença), pois a contagem somente progride a partir da ciência eletrônica do agravante, nos termos do ajuste operacional. Logo, por se tratar de sentença proferida em autos eletrônicos, deve ser considerada aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do 'login' e da senha disponibilizados, nos termos do § 1° do art. 5° da Portaria GC no 160 de 11 de outubro de 2017. 2. No caso dos autos, a disponibilização da sentença no DJe ocorreu em 17/11/2021 (quarta-feira). Considerada publicada no dia útil seguinte, qual seja, em 18/11/2021 (quinta-feira), inicia-se a contagem do prazo recursal em 19/11/2021 (sexta-feira). 2.1. Nesse contexto, como o dia 8/12/2021 foi feriado, a apelação deveria ter sido interposta até o dia 10/12/2021 (sexta-feira), em atendimento ao prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, CPC). 2.2. Porém, a apelação foi protocolada somente em 17/12/2021, razão por que deve ser reconhecida a sua intempestividade. 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1424554, 07026753420218070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apesar dos argumentos do agravante, como já esclarecido, a decisão que de fato fixou o prazo para o pagamento da multa foi proferida em junho, e o eventual pedido de reconsideração não suspende ou reabre o prazo recursal, uma vez que o tema havia sido analisado anteriormente, entender de forma diversa, afrontaria o princípio da preclusão. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pelos ora agravantes, haja vista a sua intempestividade. 2. A parte ora recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado. Os requerentes foram intimados do decisum impugnado em 3/2/2022 e apenas em16/3/2022 foi interposto recurso, quando já expirado o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o do CPC. 3. O pedido de reconsideração, especialmente sem a apresentação de qualquer alteração fática, não reabre, suspende ou interrompe o prazo recursal. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433533, 07081586520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. VALOR DA CAUSA. READEQUAÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. 1. A decisão agravada, ao tratar novamente das provas requeridas, apenas enfrentou o pedido de reconsideração apresentado pela Autora, o qual, conforme remansosa jurisprudência, não suspense ou interrompe o prazo para a interposição de recurso. (...) (Acórdão 1428036, 07064819720228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, verificado o descabimento do recurso, este não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante sua intempestividade. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2022 14:48:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador